Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713801-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: LEONARDO LINZMAYER NOIVO, T. D. N. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do que se afere do cotejo dos autos, os agravados interpuseram agravo interno em face da decisão monocrática que, apreciando o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante no agravo de instrumento que manejara, sobrestara os efeitos da decisão que, nos autos da ação cominatória que tramita entre os litigantes, imputara à agravante e às demais rés a obrigação de fornecerem ao consumidor, de forma solidária, carro reserva com as mesmas condições e especificações do veículo adquirido. Os agravados, ao manejarem o recurso interno, requereram “A atribuição do efeito suspensivo ou a concessão da tutela recursal ao presente agravo interno, mantendo-se assim, a posse do carro reserva ao Agravante até o julgamento da lide, posto ser necessário às atividades profissionais do Agravante.” Determinada a intimação da agravante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, os agravados acorreram novamente aos autos requerendo a conclusão dos autos a este Relator, para apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado no recurso que interpuseram. Abstraída a relevância da fundamentação içada no recurso, sucede que o pedido de tutela liminar deduzido no agravo interno não guarda conformação com o procedimento ao qual encontra-se sujeito. Com efeito, na sistemática procedimental legalmente ordenada, aviado o recurso interno e ouvida a parte contrária, será cabível retratação, e, em não havendo, o recurso será levado ao julgamento pelo órgão colegiado, conforme a textualidade do art. 1.021, §2°, do CPC. Ou seja, não há previsão para formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo no ambiente de agravo interno, até mesmo como forma de ordenar o encaminhamento processual, prevenindo que o processo se transmude em ambiente de marchas e contramarchas, pois deve caminhar sempre para frente visando a obtenção de solução definitiva para o conflito que faz seu objeto, sendo certo que os art. 932, inciso II, e 995, parágrafo único, do CPC, normas gerais que são, devem ser interpretados de forma a que não implique incompatibilidade com os regramentos especiais que despontam da ritualística inerente ao agravo interno, que obedece a ritual próprio. Permitir que o Relator examine e conceda o pedido liminar ora formulado, em substituição à via própria da retratação, corresponderia a antecipar os efeitos de um juízo que, por definição legal, pressupõe o prévio exercício do contraditório, em nítida violação ao devido processo legal. Sob esse alinhado, vê-se que o pedido liminar vai de encontro ao que restara assimilado no decisório vergastado, que recebera o agravo de instrumento no efeito suspensivo justamente para alforriar as rés, até o julgamento do agravo de instrumento, da obrigação que lhes restara endereçada na instância de origem, de modo que, evidentemente, conceder o efeito suspensivo ativo almejado no agravo interno demandaria a concretização do efeito regressivo, sob pena de incompatibilidade lógica. Assim, considerando que a retratação, segundo o rito emoldurado pelo legislador processual, somente é passível de ser realizada após a efetivação do contraditório, indefiro o pedido de tutela liminar formulado no recurso interno em tela. Aguarde-se, portanto, o escoamento do prazo concedido para apresentação de contraminuta ao agravo interno, a fim de que se dê o encaminhamento necessário ao recurso em tela. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator